Tribunal: TCU
Processo: 005.291/2021-6
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2024-08-28
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Acompanhamento do cronograma detalhado de devolução, à União, dos valores recebidos em decorrência da emissão direta de títulos da dívida pública federal.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de acompanhamento objetivando avaliar os cronogramas detalhados de devolução, à União, dos valores recebidos por instituições financeiras federais sob a forma de emissão direta de títulos da dívida pública federal. ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, diante das razões expostas pelo relator, em: 9.1. considerar adequado o novo cronograma apresentado pela Caixa Econômica Federal referente à devolução dos Instrumentos Híbridos de Capital e Dívida, tendo em vista o cumprimento das condições previstas no Acórdão 56/2021-TCU-Plenário , a preservação da segurança jurídica quanto ao aumento do capital/patrimônio de referência do banco, a necessidade de atendimento dos índices de capital e demais critérios de regulação e de segurança do sistema bancário; 9.2. restituir os autos à Unidade de Auditoria Especializada em Orçamento, Tributação e Gestão Fiscal, para continuidade do acompanhamento; 9.3. dar ciência da presente deliberação aos interessados.